Tribunal: STF
Processo: RE 1243612
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NOS AUTOS DO RE 1.224.374/RS, MINISTRO LUIZ FUX (TEMA 1.079/RG). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional ao julgar o RE 1.224.374/RS, Ministro Luiz Fux (Tema 1.079/RG).



    2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, em ordem a determinar a devolução dos autos à origem para que adote o disposto nos artigos 1.030, 1.040 e 1041 do CPC, após o término do julgamento do paradigma.